Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703356-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY PEREIRA SANTANA, ADRIANO JEFERSON FERREIRA JANUARIO, RAPHAEL ITALO HYAGO SILVA SOUSA, MARCIA POTTES TELLES, RODRIGO LUCIO BARBOSA, YONE SOUSA, PEDRO TELLES DE MELO, ARTHUR TELLES DE MELO, GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A defesa do apelante GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI juntou petição pela qual requer a revogação de sua prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares. Alega, em síntese, que ajuizou pedido de substituição da prisão em maio deste ano, junto com as razões recursais, mas o pleito foi indeferido, com a alegação de que não teria sido juntado o comprovante do estado de saúde do apelante. Assevera, entretanto, que quase seis meses depois da decisão, impõe-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pelas medidas cautelares apontadas, porquanto a segregação cautelar já dura cerca de 1 ano e 8 meses, sem previsão do julgamento da apelação. Sustenta que não estão mais presentes os fundamentos da prisão preventiva, sendo que o apelante realizou diversos cursos, o que demonstra seu pleno afastamento das atividades criminosas e exclui o periculum libertatis, alegando, ainda, que o excesso de prazo justifica a revogação da prisão. Afirma que no dia 10/08/2022, o médico psiquiatra examinou o apelante e identificou vários transtornos mentais graves decorrentes do uso de múltiplos entorpecentes e substâncias psicoativas, o que pode ser comprovado pelo documento juntado aos autos. Diz que a CRP Estâncias Resiliência disponibilizou vaga para o apelante, com as condições apontadas, as quais, junto com outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, mostram-se suficientes para afastar o risco de reiteração delitiva. Requer a revogação da prisão preventiva do apelante. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por: a) Internação no CRP Estância Resiliência por prazo mínimo de 100 (cem) dias, ao final do qual será elaborado relatório que indicará a necessidade ou não de permanência do Apelante na internação; b) Comparecimento periódico em juízo, na forma de prestação mensal de informações sobre o tratamento do Apelante; c) Proibição de contato com os demais recorrentes; d) Monitoração eletrônica (ID 41654616). É o Relatório. Decido. Consoante se verifica dos autos, o réu GUILHERME foi condenado, em primeiro grau, à pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Consta dos autos que o réu foi preso em 24/03/2021, e posteriormente denunciado (com mais nove pessoas) e condenado pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Sua prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo sido impetrado habeas corpus a seu favor, no qual foram apreciados os fundamentos de prisão cautelar, além de outros pleitos (HCCrim n. 0709394-86.2021.8.07.0000), cuja ordem foi denegada. No que concerne à alegação de excesso de prazo para julgamento da presente apelação criminal, registre-se que o Relator original era o e. Desembargador Sebastião Coelho, o qual pediu aposentadoria, sendo o feito redistribuído a esta Relatoria somente em 16/09/2022, portanto, há pouco mais de dois meses (ID 39343584). Ademais, não se pode olvidar que se trata de processo complexo, com nove réus, vários crimes, diversos pleitos, o que demanda uma análise mais acurada e justifica um maior tempo para julgamento dos recursos interpostos, em face das peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em extrapolação do prazo razoável para julgamento da apelação. No tocante ao pedido de substituição da prisão pelas medidas cautelares apontadas, anote-se que o Relatório Psiquiátrico do apelante juntado aos autos, datado de 10/08/2022, registra, na sua integralidade, o que se segue: “Atendi o interno GUILHERME ASSMÀNN FACCIO ROSSONI em 10/08/2022. O mesmo na ocasião relatou história compatível com o CID1° F19 e F - 11.9, sendo então medicado para os sintomas relatados. Continuará o acompanhamento psiquiátrico e psicológico pela equipe de saúde prisional”. Essa conclusão não demanda nenhum tipo de providência nem demonstra que o paciente não possa receber o atendimento médico necessário no presídio ou que está debilitado a ponto de ter sua prisão substituída, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, não sendo apta, por si só, a indicar a substituição por outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico. Dessa forma, tendo em vista que o réu tem recebido, no estabelecimento prisional, o atendimento médico de que necessita, e considerando, ainda, que o tempo de prisão provisória será considerado para fins de detração, não se verifica, no momento, nenhuma irregularidade na manutenção de sua segregação, razão pela qual INDEFIRO os pleitos do apelante. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022 16:52:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator